Tribunal: TJBA
Processo: 8014500-12.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8014500-12.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MESSIAS NASCIMENTO DE AZEVEDO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS KAIQUE PRAZERES MAIA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003). PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de medida liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A defesa alega ausência de fundamentação concreta para a prisão, desproporcionalidade da medida e a presença de condições pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em analisar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente no que se refere à garantia da ordem pública, e se as medidas cautelares alternativas seriam suficientes no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva é uma medida cautelar excepcional, que somente pode ser decretada quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal.

4. No caso, a decisão judicial fundamentou a necessidade da prisão na
gravidade concreta da conduta
.
O paciente foi flagrado com uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, equipada com mira holográfica e dezessete munições, além de uma porção de maconha e uma balança de precisão. Tais elementos, em conjunto, indicam um risco acentuado à ordem pública, extrapolando a mera gravidade abstrata dos tipos penais.

5. A apreensão de armamento de alto potencial ofensivo, com mira de precisão e em contexto de suposto tráfico de drogas, conforme apontado pelas investigações policiais, demonstra a periculosidade do agente e um fundado receio de reiteração delitiva. A decisão do juízo de origem destacou que relatórios policiais indicavam que o paciente exerceria função de gerência em organização criminosa local, utilizando armas para intimidar moradores.

6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes outros elementos que demonstram a periculosidade do agente e o risco concreto à ordem pública.

7. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes para neutralizar o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, dada a gravidade dos fatos e os indícios de seu envolvimento com atividades criminosas estruturadas.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva para garantia da ordem pública mostra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida e equipada com acessórios de precisão, além de drogas e balança, indicando a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam, isoladamente, a custódia cautelar quando as circunstâncias do caso concreto demonstram a sua necessidade e a insuficiência de medidas alternativas."

Dispositivos Legais Citados
:

Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941):

Arts
. 312, 315 e 319.
Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime
);
Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas):
Art. 33
;
Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento):
Art. 16.

Jurisprudência citada:
STJ -
AgRg
no HC: 967130 CE 2024/0468103-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/01/2025;
TJ-BA - Habeas Corpus: 80501023520248050000, Relator.: ESERVAL ROCHA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014500-12.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante MESSIAS NASCIMENTO DE AZEVEDO e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada na Certidão de Julgamento.

Nartir Dantas Weber

Relatora

IN